Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAUDE. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ESCOLHA DE HOSPITAL PARTICULAR. PRETENSÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO DO PACIENTE. OMISSÃO DO ESTADO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora seja dever do Estado prestar assistência médico-hospitalar à população, oferecendo os meios necessários àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas do seu tratamento, não pode o Poder Público arcar com o custo de procedimento cirúrgico realizado em nosocômio particular, por livre escolha da paciente, que optou por não aguardar a disponibilidade do tratamento na rede pública.

2. Carecendo de comprovação da negativa ou omissão da prestação de saúde estatal, tampouco comprovado o nexo de causalidade entre os danos supostamente experimentados e o tratamento dispensado à paciente, inviável se mostra a pretendida responsabilização do Ente Público.

3. Apelação cível conhecida e não provida.